Tribunal: TCU
Processo: 002.781/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal a presente concessão e conceder registro ao respectivo ato; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão de origem.